Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-83.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500042-83.2019.8.26.0559,
da
Comarca
de
Mirassol, em que é apelante CARLOS CESAR LUZ DE FREITAS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-83.2019.8.26.0559 - Voto no 49400
2
Voto no 49400
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500042-83.2019.8.26.0559
Comarca: MIRASSOL - (Processo no 1500042-83.2019.8.26.0559)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Carlos Cesar Luz de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
PLEITO INATENDÍVEL – VALOR DA RES CORRESPONDENTE À QUASE
30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS –
CONTUMÁCIA DELITIVA QUE OBSTA A BENESSE ALMEJADA – PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGIME PRISIONAL BEM DOSADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
CARLOS
CÉSAR
LUZ
DE
FREITAS
foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara da Comarca de
MIRASSOL,
nos
autos
do
Processo
no
1500042-83.2019.8.26.0559, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Marcelo Haggi Andreotti, como incurso no
artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, às penas de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial aberto e, ao pagamento de 06 (seis)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal (fls. 187/189).
O apelante foi processado porque, no dia 05 de
janeiro
de
2019,
aproximadamente
às
15h40min,
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-83.2019.8.26.0559 - Voto no 49400
3
estabelecimento
comercial
denominado
Empório
Alfredo
Antunes, localizado na Rua Capitão Neves, no 2507, na Cidade
de Mirassol, subtraiu, para si, 02 (duas) peças de carne
bovina, avaliadas em R$ 260,92 (duzentos e sessenta reais e
noventa e dois centavos).
Apela, pleiteando somente a absolvição pela
incidência do princípio da insignificância (fls. 194/199).
Contrariado o recurso (fls. 205/207), o douto
representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Carlos
Daniel Vaz de Lima Júnior, opina pelo seu desprovimento
(fls. 213/216).
É o relatório.
O reclamo não comporta acolhimento.
Narra a preambular acusatória que o irrogada
ingressou no estabelecimento comercial, selecionou 02 (duas)
peças de picanha e as colocou no interior de sua calça. Em
seguida, tentou deixar o local, mas foi impedido, já no
estacionamento, por funcionários do supermercado.
Ainda
que
não
tenha
sido
objeto
de
impugnação, a materialidade e a autoria do crime restaram
bem delineadas nos autos, em razão dos firmes e coerentes
relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, que
confirmaram narrados na denúncia.
Postula sua absolvição pelo reconhecimento do
crime de bagatela, o que não lhe socorre.
A res subtraída foi avaliada em R$260,92
(duzentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), pouco
menos de 30% do salário mínimo vigente à época dos
acontecimentos
(R$998,00

Decreto-Lei
9.661/2019),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-83.2019.8.26.0559 - Voto no 49400
4
circunstância que, por si só, já obstaria o benefício almejado.
Nessa linha: “... considerando o valor da res furtivae, avaliada
em R$ 225,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), portanto,
superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2017, que
correspondia a R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais),
restando superado o critério jurisprudencialmente adotado e
ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem
jurídico.” (STJ, HC 542433/SP, 5a Turma, Min. Ribeiro Dantas,
jg. 11/02/2020).
Fora isso, a contumácia delitiva do increpado,
dono de extensa folha de antecedentes criminais (fls. 149/168)
e reincidente específico (fls. 168/169), revela verdadeiro
desprezo pela coletividade e pelo comprimento das normas do
ordenamento jurídico pátrio, retirando por completo qualquer
possibilidade de sua conduta ser havida como inexpressiva.
Nesse sentido, confira-se julgado do Pretório
Excelso: “...4. Aplicação do princípio da insignificância.
Impossibilidade. Reincidência específica. Maior reprovabilidade
da conduta. 5. Fixação da pena-base no mínimo legal.
Inexistência
de
prévia
manifestação
das
instâncias
antecedentes. Supressão de instância. Matéria não conhecida.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido” (STF, RHC no 111.489-DF).
As penas e o regime prisional foram bem
dosados e não comportam alteração.
A
basilar
permaneceu
no
piso,
com
agravamento em 1/4 na fase seguinte pela reincidência. Ao
final, reconhecida a conatus, a reprimenda foi reduzida na
metade, totalizando 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500042-83.2019.8.26.0559 - Voto no 49400
5
reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Substituição penal inadmissível à hipótese, por
cuidar-se de reincidente específico. No mais, a medida não se
mostra socialmente adequada ao caso, em razão do passado
maculado por diversas práticas ilícitas ostentado pelo irrogado.
Descontado o período de segregação cautelar,
nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
fixado o regime inicial aberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator